Tribunal: STF
Processo: Rcl 88767
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100827-22.2022.5.01.0284, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que condenou solidariamente as reclamantes em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

O juízo de primeiro grau declarou a responsabilidade solidária da terceira reclamada (V. TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.) pela satisfação dos créditos reconhecidos na sentença, valendo-se da seguinte fundamentação:
"A parte reclamante apontou os réus OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. para figurarem no polo passivo da reclamação, alegando a existência de grupo econômico, pleiteando a condenação solidária das reclamadas.
(...)
A formação do grupo econômico entre as reclamadas é incontroversa e confessada, sendo que, diversamente do alegado pela ré, não é necessária a comprovação de insuficiência patrimonial para o reconhecimento de solidariedade e, mesmo que assim não fosse, a segunda reclamada encontra-se em recuperação judicial.
Logo, resta clara a configuração de grupo econômico entre os réus, os quais, por força da lei, são responsáveis solidários por eventuais créditos trabalhistas devidos à parte autora, razão pela qual julgo procedente o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária".
A segunda reclamada almeja a extinção da responsabilidade solidária. Argui que a mera participação acionária de uma empresa em outra não acarreta a responsabilidade solidária das reclamadas. Alega que a invocação de responsabilidade solidária de outra empresa, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, só se justifica nos casos em que a empregadora não tenha condições financeiras para cumprir com os deveres advindos do contrato de trabalho.
Nega a existência de controle empresarial ou comunhão de interesses, afirmando que a terceira reclamada é uma empresa de rede neutra que presta serviços a concorrentes em instalações de fibra ótica. Aduz que "a V.TAL é uma unidade produtiva isolada ('UPI'), tendo sido parcialmente alienada a um Fundo Investidor (o efetivo controlador empresarial da V.tal) n âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi e demais Sociedades do Grupo Oi sujeitas a referido plano, nos termos dos arts. 60, 141, II, e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, § 1º, II do Código Tributário Nacional".
Passo à análise.
Antes do advento da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a Consolidação das Leis do Trabalho dispunha em seu artigo 2º sobre a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico entre empresas que estivessem sob a direção, controle ou administração de outra, hipótese em que haveria solidariedade pelo pagamento dos créditos trabalhistas.
A lei nova encampou a construção jurisprudencial realizada no âmbito dos tribunais e disciplinou a figura do grupo econômico por coordenação:
[...]
Como se vê, a formação de grupo econômico por coordenação exige três elementos concorrentes: 1) interesse integrado; 2) efetiva comunhão de interesses e 3) atuação conjunta entre as empresas.
No caso, a empresa V. Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. tem o seguinte objeto social (Id. b4298cb):
[...]
É incontroverso que a aludida empresa tem como um dos acionistas a OI S.A. - em recuperação judicial (Id. b4298cb), a quem presta serviços relacionados à sua atividade-fim.
Logo, comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta, há de ser mantida a responsabilidade solidária da terceira reclamada pela satisfação dos créditos devidos ao reclamante.

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos originários. 

O acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de grupo econômico entre as reclamadas nos autos originários, nos termos do art. 2°, § 2°, da CLT.

Os fatos caracterizadores do grupo econômico resultaram de operação de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico prevista no art. 2°, § 2°, da CLT. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situac¸a~o falimentar.

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente